Tribunal: TJMT
Processo: 1008035-17.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008035-17.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE INJUNÇÃO (118)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AGUA BOA - MT - CNPJ: 05.779.767/0001-84 (IMPETRANTE), PREFEITO MUNICIPAL DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), MARIANO KOLANKIEWICZ FILHO - CPF: 928.476.760-15 (IMPETRADO), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.

E M E N T A

MANDADO DE INJUNÇÃO – REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) – ENVIO DE PROJETO DE LEI – ATO DISCRICIONÁRIO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – INDEQUADAÇÃO DA VIA – IMPETRAÇÃO, CUJA PRETENSÃO É A JUSTIFICATIVA DO CHEFE ACERCA DA NÃO REVISÃO – POSSIBILIDADE (STF – RE 843112 RPERCUSSÃO GERAL) – ORDEM CONCEDIDA.

1. A pretensão do Impetrante não é obrigar o Prefeito Municipal a enviar o projeto de lei propondo a revisão geral anual, mas sim, compelir o Prefeito a justificar o porquê que não o fez.

2. Se a pretensão do Impetrante fosse obrigar o Prefeito a enviar o projeto de lei propondo a revisão geral anual dos servidores do Município de Juína e estabelecendo um percentual, a conclusão da presente ação, inevitavelmente, seria pela improcedência do pedido, pois o envio de projeto de lei referente à revisão geral anual é ato discricionário do Chefe do Poder Executivo, não podendo o Poder Judiciário invadir ou atuar em esfera alheia à sua competência.

3.
A pretensão do Impetrante é obter da autoridade Impetrada, uma resposta a justificar tal omissão. Nesse contexto, é papel do Poder Judiciário determinar que a autoridade Impetrada esclareça e justifique a omissão, haja vista que ninguém pode deixar de fazer algo, senão em virtude de lei.

4. Ordem Concedida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Mandado de Injunção Coletivo impetrado pelo pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ÁGUA BOA, em face de ato omissivo atribuído ao
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA
, consistente na ausência de justificativa ou fundamento pelo qual não propôs a revisão geral anual dos servidores municipais.

Afirma que o Prefeito não explanou, por meio de norma, os motivos pelos quais não propôs a revisão geral anual, incorrendo assim em mora legislativa.

Argumenta que faz
jus
à referida revisão em observância ao art. 45 da Lei Municipal no 100/2016 e art. 59 da Lei Municipal no 101/16 e que o envio de projeto de lei depende do Chefe do Poder Executivo.

Requer desta forma, que o Impetrado
comprove nos autos a norma onde tenha de forma fundamentada as razões pelas quais não propôs a revisão.

Postergada a análise da liminar pleiteada para após a apresentação de informações pela autoridade Impetrada.

Informações prestada pelo Município de Água Boa no Id. 92239983.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, conforme parecer anexado no Id. 93579474.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Consigno inicialmente que embora esteja o presente feito classificado como Mandado de Segurança, o correto é AÇÃO DE MANDADO DE INJUNÇÃO.

Deve, pois a Secretaria proceder a correção quanto à classificação correta do feito.

A questão central a ser dirimida no presente feito é saber o Chefe do Poder Executivo incorre em mora legislação ao não justificar as razões pelas quais não foi realizada a revisão geral anual dos servidores do Município de Água Boa.

Para tanto, transcrevo
ipsis litteris
o pedido do Impetrante exposto na exordial (Id. 86555989),
in verbis:

Assim, requer ao juízo aplicar a presente teoria, determinando de imediato que a requerida comprove nos autos a norma onde tenha de forma fundamentada as razões pelas quais não propôs a revisão.

XII- DOS PEDIDOS

Diante o exposto, a parte autora requer:

a) Que seja recebida a presente ação de forma tempestiva;

b) Requer a Notificação do impetrado para que, em 10 (dez) dias, prestem as informações que entenderem necessárias, franqueando-lhes acesso aos autos; e cientifique os respectivos órgãos de representação jurídica para, querendo, ingressarem no feito (art. 5o, I e II, Lei 13.300/2016)

c) Requer ainda parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias (art. 7o, Lei 13.300/2016)

d) Bem como, pugna pelo provimento jurisdicional no sentido de que seja imposta, a obrigação de fazer, sob pena diária de 5.000,00 (cinco mil) reais.

e) Requer seja deferida os benefícios da justiça gratuita;

f) Requer seja deferido, o pedido de TUTELA DE EVIDÊNCIA;

g) Requer condenação nos honorários advocatícios;

h) Dispensa audiência de conciliação em virtude da manifesta que a parte requerida, por notória a inexistência de conciliação nos processos em que figura como parte;

i) Por fim Requer seja aplicada a TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DAS PROVAS; (NEGRITEI)

Diante da fundamentação exposta ao longo da exordial do presente remédio constitucional, constata-se que a pretensão do Impetrante não é obrigar o Prefeito Municipal a enviar o projeto de lei propondo a revisão geral anual de X%, mas sim, compelir o Prefeito a justificar o porquê que não o fez.

Como se pode observar, são coisas completamente distintas, as quais tem consequência jurídicas diametralmente opostas.

Se a pretensão do Impetrante fosse obrigar o Prefeito a enviar o projeto de lei propondo a revisão geral anual dos servidores do Município de Juína e estabelecendo um percentual de X%, a conclusão da presente ação, inevitavelmente, seria pela improcedência do pedido, pois o envio de projeto de lei referente à revisão geral anual é ato discricionário do Chefe do Poder Executivo, não podendo o Poder Judiciário invadir uma competência que não é sua.

Com efeito, não haveria que se falar em omissão ou mora legislativa de um ato, cujo início depende de um juízo de conveniência e oportunidade de seu legitimado.

Logo, a impetração de Ação de Mandado de Injunção seria via inadequada para tal fim.

Nesse sentido, remansosa e pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Trago, à título de ilustração, o seguinte aresto jurisprudencial emanado do Pretório Excelso,
in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECEBIMENTO DOS EMBARGOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC.
OMISSÃO LEGISLATIVA. AUSÊNCIA. PROJETO DE LEI REGULARMENTE PROPOSTO. VETO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. MANDADO DE INJUNÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
AUMENTO DE VENCIMENTOS PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Não há omissão legislativa, quando o projeto de lei é enviado ao Poder Legislativo, não obstante mantenha veto do Chefe do Poder Executivo. II -
O mandado de injunção não se configura remédio constitucional adequado para sanar a negativa de concessão de revisão geral anual, cujo ato para desencadear o procedimento legislativo é discricionário do Chefe do Poder Executivo. Precedentes.
III - Não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, nos termos na Súmula Vinculante 37. IV - Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC). (STF - RE 1262245 ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-218 DIVULG 31-08-2020 PUBLIC 01-09-2020)

No mesmo sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
in verbis:

MANDADO DE INJUNÇÃO. Reconhecimento da omissão legislativa municipal. COMPETÊNCIA. A competência do Tribunal de Justiça para julgamento do mandado de injunção decorre do artigo 234 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo c.c. artigo 74, inciso V da Constituição Bandeirante. Matéria atinente à inexistência de norma regulamentadora municipal de qualquer dos Poderes que torne inviável o exercício de direitos constitucionais. Cabimento da medida para suprir a mora legislativa. OMISSÃO LEGISLATIVA. A causa de pedir anuncia a omissão do poder público quanto à garantia da revisão geral anual de que trata o inciso X do art. 37 da CF/88. A injunção quer a regulamentação do direito constitucional de revisão geral anual. Inadmissibilidade.
A iniciativa para desencadear o procedimento legislativo para a concessão da revisão geral anual aos servidores públicos é ato discricionário do Chefe do Poder Executivo, não cabendo ao Judiciário suprir sua omissão, sendo incabível o pleito dos autores por representar a própria concessão de reajuste sem previsão legal. Precedentes. Denegação da ordem.
DENEGADA A ORDEM DE INJUNÇÃO. (TJ/SP; Mandado de Injunção 2119567-35.2016.8.26.0000; Relator (a): José Maria Câmara Junior; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 22/11/2016; Data de Registro: 22/11/2016) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA -
REVISÃO GERAL ANUAL DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS
- PERÍODO DE 1998 A 2003 - INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 48,34% - NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA -
NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA
- REPERCUSSÃO GERAL -
ATO DISCRICIONÁRIO DO CHEFE DO EXECUTIVO
(RE 565089 RR) - EXIGÊNCIA CUMULATIVA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E AUTORIZAÇÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (RE 905357 RR) - SÚMULA VINCULANTE 37/STF - RECURSO DESPROVIDO.
É vedado ao Poder Judiciário ditar normas legais, usurpando atribuições específicas do Legislativo ou do Executivo, o que se aplica à revisão geral (art. 37, X, CF), uma vez que é assegurada por meio de lei específica, de iniciativa privativa e discricionária do Poder Executivo
, além de condicionantes legais e prévia dotação na lei orçamentária (Súmula Vinculante 37/STF). (TJ/MT - N.U 0024943-87.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 28/04/2021) (NEGRITEI)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REFERENTE AOS VALORES DOS ANOS DE 1998 A 2003 – INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 48,34% NOS PAGAMENTO FUTUROS –REVISÃO GERAL ANUAL DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS – ATO DISCRICIONÁRIO DO CHEFE DO EXECUTIVO – PRECEDENTES DO STF – APLICABILIDADE DA SÚMULA 339/STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Resta prescrito o direito a percepção das parcelas referentes ao período superior a cinco anos da data da propositura da ação. 2.
A iniciativa na elaboração de projeto de lei para a concessão de revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos do Estado é ato discricionário do Chefe do Poder Executivo, não cabendo ao Poder Judiciário suprir sua omissão.
Precedentes do STF. 3. Esta Corte adotou entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que o reconhecimento do direito à indenização, em virtude da demora do Chefe do Poder Executivo, redunda na própria concessão do reajuste pelo Poder Judiciário, o que contraria o conteúdo da Súmula 339/STF. (TJ/MT - N.U 0054273-66.2013.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/03/2018, Publicado no DJE 06/04/2018) (NEGRITEI)

Entretanto, não é este o caso dos autos.

A pretensão do Impetrante, repito, não é obrigar o Prefeito Municipal a enviar projeto de lei propondo a revisão geral anual, mas sim obter da autoridade Impetrada, uma resposta a justificar tal omissão.

Nesse contexto, é papel do Poder Judiciário determinar que a autoridade Impetrada esclareça e justifique a omissão, haja vista que ninguém pode deixar de fazer algo, senão em virtude de lei.

Acerca da matéria, devido à pertinência e importância do tema, transcrevo na íntegra, a ementa do julgado em sede de Repercussão Geral pelo STF, no RE 843112, de Relatoria do Min. Luiz Fux, cujo mérito foi julgado em 22/09/2020 e publicado em 04/11/2020,
in verbis:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 624. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCEDE INJUNÇÃO PARA QUE O CHEFE DO PODER EXECUTIVO ENVIE PROJETO DE LEI QUE PROMOVA A REVISÃO ANUAL DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. INVASÃO DO JUDICIÁRIO NA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INEXISTENCIA DE DEVER CONSTITUCIONAL DE RECOMPOSIÇÃO INFLACIONÁRIA ANUAL DA REMUNERAÇÃO E SERVIDORES PÚBLICOS. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE DE SENTENÇA EXORTATIVA OU ADITIVA. ARTIGO 37, X, DA CRFB. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. A revisão geral anual, estabelecida pelo artigo 37, X, da CRFB, deve ser interpretada em conjunto com os demais dispositivos constitucionais e os julgados antecedentes desta Corte, tendo em vista o caráter controvertido do direito sub judice e o princípio da concordância prática. 2. A Constituição Federal não pretendeu impedir reduções indiretas à remuneração dos servidores públicos, dentre as quais aquela que decorre da desvinculação pari passu do índice inflacionário, consoante exegese prestigiada por esta Corte. O direito à reposição do valor real por perdas inflacionárias foi afastado por este Plenário ao interpretar e aplicar a garantia da irredutibilidade de vencimentos, prevista no artigo 37, XV, da CRFB. Precedentes: ADI 2.075-MC, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ de 27/6/2003; e RE 201.026, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ de 6/9/1996. 3. A Constituição não estabelece um dever específico de que a remuneração dos servidores seja objeto de aumentos anuais, menos ainda em percentual que corresponda, obrigatoriamente, à inflação apurada no período, embora do artigo 37, X, da Constituição decorra o dever de pronunciamento fundamentado a respeito da impossibilidade de reposição da remuneração dos servidores públicos em dado ano, com demonstração técnica embasada em dados fáticos da conjuntura econômica. Precedente: RE 565.089, Redator do acórdão Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 28/4/2020, Tema 19 da Repercussão Geral. 4. As sentenças aditivas, porquanto excepcionais, pressupõem a observância de algumas balizas, tais como (i) a solução esteja presente no sistema legislativo em vigor, ao menos em estado latente (ZAGREBELSKY, Gustavo. La giustizia costituzionale. vol. 41. Mulino, 1988. p. 158-159); (ii) a norma análoga se adeque ao direito previsto constitucionalmente; (iii) a norma constitucional possua densidade normativa tal que conceda inequivocamente determinado direito a seus destinatários (BRANDÃO, Rodrigo. O STF e o Dogma do Legislador Negativo. Direito, Estado e Sociedade, n. 44, p. 206, jan./jun. 2014); (iv) sejam observados “o critério da vontade hipotética do legislador e o critério da solução constitucionalmente obrigatória” (MEDEIROS, Rui. A decisão de inconstitucionalidade. Lisboa: Universidade Católica, 1999, p. 501-505); (v) avalie-se os reflexos das sentenças normativas nas contas públicas, consoante a “observância da realidade histórica e dos resultados possíveis”, (PELICIOLI, Angela Cristina. A sentença normativa na jurisdição constitucional: o Supremo Tribunal Federal como legislador positivo. São Paulo: LRT, 2008. p. 223); (vi) a intervenção se legitime na natureza do direito constitucional, mormente quando em jogo os direitos materialmente fundamentais e demais condições de funcionamento da democracia (SOUSA FILHO, Ademar Borges. Sentenças Aditivas na Jurisdição Constitucional Brasileira. Belo Horizonte: Forum, 2016. p. 233). 5. In casu, o papel do Poder Judiciário na concretização do direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos não permite a colmatação da lacuna por decisão judicial, porquanto não se depreende do artigo 37, X, da CRFB um significado inequívoco para a expressão “revisão geral”, dotada de baixa densidade normativa. A reposição das perdas inflacionárias não pode ser considerada “constitucionalmente obrigatória”, embora inegavelmente se insira na moldura normativa do direito tutelado, que atribuiu ao servidor público o direito a ter sua remuneração anualmente revista. 6. A delimitação das condições da concessão do direito constitucional pressupõe uma considerável expertise técnica e financeira, a exemplo do eventual parcelamento e da necessidade de se compatibilizar a revisão com restrições orçamentárias, ajustes fiscais subsequentes e eventual compensação frente a outras formas de aumento. Precedente: ADI 2.726, Plenário, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 29/8/2003. 7. A revisão remuneratória dos servidores públicos pressupõe iniciativa do Poder Executivo. Precedentes: ADI 3.599, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJ de 14/9/2007; e ADI 2.061, Rel. Min. Ilmar Galvão, Plenário, DJ de 29/6/2001. 8. A definição do índice cabe aos poderes políticos, em consonância com outras limitações constitucionais, máxime por prestigiar a expertise técnica desses poderes em gerir os cofres públicos e o funcionalismo estatal. As regras prudenciais e a relação entre as formas de aumento remuneratório revelam os elevados custos de erro da fixação do índice de revisão geral anual por quem não detém a expertise necessária (SUNSTEIN; VERMEULE. Interpretation and Institutions. Michigan Law Review, v. 101, p. 885, 2002. p. 38). 9. O princípio democrático impede a transferência do custo político ao Judiciário, porquanto o povo deposita nas urnas expectativas e responsabilidades, o que justifica a posterior prestação de contas dos poderes eleitos e impede que maiorias ocasionais furtem-se de obrigação imposta pelo constituinte. 10. A Lei federal 10.331/2001, assim como a Lei Complementar 592/2011 do Município do Leme, que regulamentam o artigo 37, X, da CRFB, estabelecendo condições e parâmetros para a revisão geral anual, não suprem a omissão, o que, consectariamente, revela sua insuficiência em tutelar a garantia constitucional que impõe manifestações anuais, não havendo que se cogitar de perda de objeto. 11.
A omissão do Poder Executivo na apresentação de projeto de lei que preveja a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos configura mora que cabe ao Poder Judiciário declarar e determinar que se manifeste de forma fundamentada sobre a possibilidade de recomposição salarial ao funcionalismo.
13. In casu, o tribunal a quo, ao conceder a injunção “para determinar que o Prefeito do Município de Leme envie, no prazo máximo de trinta dias, projeto de lei que vise promover - a revisão anual dos vencimentos de todos os servidores públicos municipais”, exorbitou de suas competências constitucionais, imiscuindo-se em matéria de iniciativa do Poder Executivo, a quem cabe a autoadministração do funcionalismo público e a gestão de recursos orçamentários destinados a despesas de custeio com pessoal. 13. Recurso Extraordinário Provido para reformar o acórdão recorrido e, via de consequência, cassar a injunção concedida. Tese de repercussão geral: O Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção. (STF - RE 843112, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 22/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-263 DIVULG 03-11-2020 PUBLIC 04-11-2020) (NEGRITEI)

Assim, a pretensão deduzida pelo Sindicato Impetrante está em perfeita consonância com o que o STF decidiu em sede de Repercussão Geral a acima transcrito.

Diante do acima exposto, CONCEDO a ordem pleiteada para que a autoridade Impetrada, no prazo de 30 (trinta) dias, justifique, de forma fundamentada sobre a possibilidade de revisão geral anual dos servidores do Município de Juína.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021